Tribunal: TJDFT
Processo: 0728631-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO ENCERRADO. DÉBITOS ANTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Decota-se da dívida exequenda o valor do débito não escorado em título líquido, certo e exigível, bem como o montante dos débitos anteriores ao encerramento do contrato de locação, cujo pagamento foi comprovado nos autos.
II – Apelação desprovida.